Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727359-09.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE SILVA DE ARAUJO COSTA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLE SILVA DE ARAÚJO COSTA em face da r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência n. 0708273-40.2023.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164524471 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, pela qual a autora visava compelir a parte ré a reativar o contrato do plano de saúde e autorizar a realização da cirurgia bariátrica, sob o fundamento de que não vislumbra o perigo de dano ou ao resultado útil do processo e por considerar que a questão atinente à suposta ilegalidade do cancelamento do plano de saúde deverá ser analisada após o contraditório e a necessária dilação probatória. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, em virtude de moléstia que a acomete (osteoartrose de coluna lombosacra) foi-lhe prescrita a cirurgia de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, procedimento já devidamente autorizado pela agravada para 01/08/2023, mas que foi cancelado, tendo em vista a informação de que a recorrente havia sido excluída do plano de saúde (o titular é o seu irmão), por ter atingido a idade de 40 anos. Destaca que houve o cancelamento unilateral do plano de saúde pela agravada, em 31.05.2023 e que, por esse motivo, não poderá realizar a cirurgia previamente indicada. Assevera que possui um quadro grave e delicado de saúde, conforme relatado pelo médico assistente, de modo que não pode esperar pela realização da cirurgia. Defende que é nula a justificativa apresentada pela agravada para excluí-la da cobertura contratual, sem prévia comunicação, uma vez que é beneficiária adimplente e em pleno tratamento. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada revogue o seu cancelamento/exclusão do plano de saúde, restabelecendo imediatamente a cobertura contratual, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mantida a autorização do procedimento cirúrgico já autorizado, dispensada nova análise para essa autorização, sob pena de imposição de multa diária. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Não houve recolhimento de preparo, por força concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 164524471). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A presente controvérsia recursal restringe-se em verificar se o plano de saúde agravado pode ser compelido a restabelecer o contrato de plano de saúde, bem como autorizar à agravante a realização do procedimento de intervenção cirúrgica pleiteado. Nos termos da petição inicial, a parte autora relata que é portadora osteoartrose de coluna lombosacra, associada a outras comorbidades e, atualmente, encontra-se aguardando cirurgia bariátrica, que não pode ser cancelada, principalmente por rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora. Por seu turno, o relatório subscrito pelo médico assistente (ID 164168088 dos autos de referência) denota que a agravante é (p)ortadora de osteoartrose de coluna lombosacra degenerativa em vértebras L4-L5 e L5-S1 apresentando polirradiculopatia crônica em membros inferiores. Tem crises frequentes de dor lombar com choques intensos e está em tratamento médico e fisioterápico especializado. Solicito redução de carga de trabalho para 6 horas/diária para diminuir sobrecarga mecânica de peso e postura viciosa em pé ou sentado por tempo prolongado como em período de 8 horas de trabalho. Deve evitar pegar peso acima de 3 kg. Está em avaliação para possível cirurgia de coluna vertebral e bariátrica (CID10: M47.9 e M51.1) Com efeito, embora o relatório médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante a dois procedimentos cirúrgicos, não fora descrita situação de urgência apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Nesta senda, o deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. A egrégia 8a Turma Cível, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao presente caso, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 3. Embora afirme que há "risco elevado de óbito precoce em decorrência da gravidade" da obesidade, o relatório médico que instrui o pedido não destaca a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada, nos termos preconizados pelo CFM, - seja para evitar prejuízo irreparável à saúde do agravante ou para preservá-lo de iminente dano ao seu desenvolvimento - o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432502, 07131645320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU HOSPITALAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - ATM. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A simples alegação de haver chance de agravamento dos problemas médicos enfrentados pela parte não caracteriza a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a legitimar a concessão da tutela de urgência. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1643739, 07209496620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Faz-se imprescindível a dilação probatória a fim de se verificar se o procedimento requerido estaria ou não incluído na segmentação hospitalar para a sua realização, ou se seria este de segmento odontológico como apontado pela junta médica, pois, neste último caso, não haveria a cobertura obrigatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651216, 07288083620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Quanto à questão da rescisão unilateral supostamente indevida da cobertura do plano de saúde, ressalte-se que a recorrente juntou aos autos apenas o resumo da contratação (ID 164168072 na origem), onde não constam todas as cláusulas do contrato que torne possível a análise da pretensa cláusula de exclusão da beneficiária aos 40 anos. Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização do procedimento de cirurgia de gastroplastia, conforme destacado pelo Juízo de origem e sem maiores informações sobre o contrato do plano de saúde, é mister que seja formado o contraditório e resguardada a ampla defesa, através da cognição judicial plena e exauriente. A ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, não permite, nesse momento, a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2023 às 07:36:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora